Tribunal: TJDFT
Processo: 0727222-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727222-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE DA CONCEICAO PEREIRA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSUÉ DA CONCEIÇÃO PEREIRA, réu, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0739633-70.2021.8.07.0001), ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A decisão agravada determinou a manutenção da penhora efetivada nas ordens de bloqueios na conta do agravante até o percentual de 15% (quinze por cento) (ID 195393457): “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de JOSUE DA CONCEICAO PEREIRA. Houve bloqueio de valores em conta bancária do executado, no valor total de R$ 778,92 (setecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), conforme séries de bloqueio 20240003154744 e 20240002972157. O executado, representado pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial ofertou impugnação (ID 188977544) aos bloqueios. Em sua argumentação afirma que os valores bloqueados são originários de remuneração salarial do executado, desta forma seria impenhorável. Em sua manifestação acerca da impugnação, o exequente aduz que a penhora seria válida e requer penhora sobre percentual do salário do executado. É o relatório. Decido. Como regra geral os valores recebidos a título de salário são impenhoráveis nos termos propostos pelo artigo 833 CPC. Contudo, é sabido que a jurisprudência relativiza a regra, de maneira que deve ser resguardado percentual capaz manter a dignidade do devedor e de sua família. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família (AgInt no AREsp n. 2.423.903/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) 2. No caso concreto, rever o possibilidade de penhora, bem como o percentual penhorável, exige reapreciação do acervo fático-probatório, o que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.104.289/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.). Nada obstante, esta magistrada não pode olvidar da necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, sendo, neste caso, possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. Este eg. TJDFT já se manifestou sobre o tema, no mesmo sentido. Vide julgado abaixo colacionado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA DO DEVEDOR. PROJEÇÃO DE PENHORA DE VERBAS SALÁRIAIS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3.A penhora dos rendimentos mensais prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória. Com efeito, a penhora dos vencimentos do devedor agravado viabiliza o feito executivo com o pagamento do montante devido, em parcelas adequadas e razoáveis. 4. Na hipótese dos autos, conforme último contracheque juntado, verifica-se que a devedora recebe rendimento bruto no valor de aproximadamente oito mil reais como policial militar do Estado de Goiás e o crédito em execução se encontrava, em 2019, em valor que ultrapassava os quatrocentos mil reais. 5. Os gastos mencionados nos documentos de ID 55581196 revelam despesas que, por si sós, não têm o condão de levar à conclusão de que o bloqueio em questão nos autos, no valor de pouco mais de oito mil reais irá macular a subsistência da parte devedora e de sua família, sobretudo se considerado que foi demonstrado nos autos a frustração da execução por outros meios postos à disposição da exequente. 6. Precedentes: Acórdão 1681693, 0728533-87.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 22/03/2023, Data da Publicação: 12/04/2023; Acórdão 1687068, 0742707-04.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, Data do Julgamento: 11/04/2023, Data da Publicação: 25/04/2023; etc. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Acórdão 1845919, 07042035520248070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o executado comprovou o alegado sobre a origem dos valores bloqueados. Todavia, não houve comprovação, no caso, da sua renda familiar ou que somente ao executado caberia o sustento de toda sua família, assim como não está acostado nestes autos provas de sua prole. De outro lado, o exequente requer a manutenção da penhora em 20% e consequente busca por meio sistema SisbaJud até o total do débito exequendo. Vislumbro razoável o percentual de 15% (quinze por cento) para o bloqueio judicial do salário do executado bloqueado em conta, ante a alegação de que a verba alcançada tem essa origem. DETERMINO a manutenção da penhora efetivada nas ordens de bloqueios 20240003154744 e 20240002972157, até o percentual de 15% (quinze por cento). Referente à ordem de bloqueio 20240003154744 – Bloqueio de R$ 778,92 (setecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) libere-se R$ 662,08. Quanto à ordem 20240002972157 – bloqueio de R$ 200,59 (duzentos reais e cinquenta e nove centavos) libere-se R$ 170,50 (cento e setenta reais e cinquenta centavos). Promova-se o cumprimento. Após, intimem-se as partes. Não havendo demais requerimentos, proceda-se à transferência do valor remanescente da penhora para conta judicial vinculada a estes autos.” Nesta via recursal, requer o agravante a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão interlocutória para determinar o cancelamento das ordens de bloqueio indevidos em sua conta, com a liberação da quantia penhorada, sob pena de prejuízos no sustento do agravante e de sua família. Assevera que a decisão agravada determinou a manutenção da penhora efetivada nas ordens de bloqueios em até 15% do salário do agravante, sob o fundamento de que não houve comprovação acerca da sua renda familiar ou que somente a ele caberia o sustento da família, e nem provas de sua prole. Alega que labora como caminhoneiro, sua esposa como empregada doméstica, e juntos residem com seus dois filhos, e que busca demonstrar a impenhorabilidade dos valores retidos, pelo fato de serem de natureza salarial. Sustenta que a decisão reconheceu a origem dos valores retidos ser de verba remuneratória, no entanto, destoou do conjunto probatório. Por fim, requer o deferimento da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). Nesse sentido está posta a jurisprudência do STJ e desta Corte, respectivamente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RECORRENTE. OFICIAL REFORMADO DA POLÍCIA MILITAR E ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. [...]” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023.) “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015). Na hipótese, o agravante é caminhoneiro e que recebe o montante de R$ 2.047,22 (dois mil, quarenta e sete reais e vinte e dois centavos), conforme se depreende dos contracheques de janeiro e fevereiro de 2024 (ID 194855637). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Defiro o pedido de gratuidade da justiça. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriundo de ação regressiva, em que o agravado pleiteia o pagamento da quantia de R$ 10.310,74 (dez mil, trezentos e dez reais e setenta e quatro centavos). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido."(EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. 3. O acórdão vergastado consignou que a constrição de parte dos vencimentos é o único e derradeiro meio para o pagamento da dívida e não coloca em risco a subsistência do agravante. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula n.o 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo da decisão impugnada, devendo ela ser integralmente mantida em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”(REsp 2097962/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 15/02/2023). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, houve bloqueio de valores em conta bancária do executado, no valor total de R$ 778,92 (setecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos). O magistrado a quo ainda determinou o bloqueio de 15% dos valores encontrados. Conforme se depreende dos contracheques de janeiro e fevereiro de 2024, o agravante labora como caminhoneiro e aufere uma renda média de R$ 2.047,22 (dois mil, quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). A despeito dos contracheques acostados, não há como saber, se somente ao executado caberia o sustento de toda sua família, já que o agravante afirmou em sua peça recursal que sua esposa labora como empregada doméstica, o que também contribui para o sustento da família. No caso, entende-se que a penhora fixada pelo magistrado de 15% dos valores encontrados na conta do agravante preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 4 de julho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator